Tribunal: TJDFT
Processo: 0708271-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708271-53.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília, suscitante, e suscitado o Juízo da Vara Cível do Guará, instaurado nos autos da ação de rescisão contratual de compra e venda de automóvel com a devolução da quantia paga ajuizada por Elimá Pereira dos Santos em desfavor de Like Comércio e Locação de Veículos Ltda. (ID 24205848 – pgs. 27/29). O Juízo suscitado declinou da competência porque entende que a parte autora é residente em Taguatinga (DF) e a ré está estabelecida no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA), pertencente à Região Administrativa XXV e, portanto, compreendida na Circunscrição Judiciária de Brasília, por força do artigo 2o, parágrafo único, da Resolução TJDFT 15/2014, bem como porque o foro de eleição fixado no contrato é o de Brasília (DF), não se justificando o ajuizamento na Circunscrição Judiciária do Guará (ID 24205848 – pgs. 21/24). Por sua vez, o Juízo suscitante afirma se tratar de competência relativa, a qual não pode ser objeto de declínio de competência de ofício, nos termos do enunciado 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), acrescentando que eventual equívoco no endereçamento da inicial não possui o condão de modificar a competência quando já realizada a distribuição, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural. Designado o douto Juízo suscitante para a apreciação de eventuais medidas urgentes (ID 27270128). O douto Juízo suscitado prestou as informações, reiterando os termos da decisão declinatória da competência (ID 24805711). É o relato do essencial. Decido. Conheço do conflito de competência, presentes os pressupostos de admissibilidade. A questão controvertida é declarar o Juízo competente para processar e julgar a ação de conhecimento com vistas a rescindir ajuste contratual e obter a devolução da quantia paga. Com razão o Juízo suscitante. Como se vê, a polêmica consiste em saber se o Juízo do Guará detém a competência para processar e julgar a demanda, considerando que autor e ré encontram-se domiciliados em regiões administrativas não integrantes daquela Circunscrição. É certo que a causa encerra competência relativa e, encontrando-se a empresa ré estabelecida no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA), compreendida na Circunscrição Judiciária de Brasília, em virtude do parágrafo único do artigo 2o da Resolução TJDFT 15/2014, somente a ela cabe definir se o manejo da ação no Guará lhe favorece ou não. Logo, com razão o Juízo suscitante, notadamente porque se trata de competência territorial e, portanto, relativa, o que atrai a aplicação do Enunciado 33 do preclaro STJ, cuja redação é a seguinte: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Cabe exclusivamente à ré, não ao juiz, suscitar a incompetência relativa, pois nem sempre o foro do seu domicílio trará maior facilidade para o exercício da sua defesa. Portanto, se a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, tem-se a perpetuação da jurisdição, se a incompetência relativa não for alegada como preliminar de contestação (artigos 64, caput, e 65, caput, do CPC), do que ressai despido de dúvidas que declinar dela de ofício, sem a provocação da parte requerida, viola o princípio do juiz natural. Trago à colação ementa de acórdão desta egrégia Casa a respeito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE AGUAS CLARAS. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÕES DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO. PACTUADA. COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO. EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É relativa a competência para o processamento e julgamento de ação de execução de títulos extrajudicial, de forma que a cláusula de eleição de foro pactuada deve prevalecer, em respeito a autonomia de vontade das partes. 2. Tratando-se de competência relativa, aplica-se ao caso o enunciado da Sumula n.o 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. A previsão consagrada no art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil, deve ser aplicada pelo magistrado como exceção, na hipótese de o processo envolver relação de consumo em que houvesse cláusula abusiva de eleição de foro. 4. Por expressa disposição legal e por observância aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdicionis, a competência é firmada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. (Acórdão 1321864, 07502416720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não pode o Juízo suscitado declinar de ofício da competência relativa, nos termos da Súmula 33/STJ. Assim, malgrado a relevância dos argumentos expendidos pelo nobre Juízo suscitado, a competência para o processamento e julgamento da ação intentada é do Juízo Cível do Guará, local onde distribuído o feito. Com essas considerações, escorado no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), julgo procedente o conflito e declaro competente o Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará. Oficie-se aos Juízos suscitante e suscitado, remetendo-lhes cópia da presente decisão, para que a cumpram de imediato, independente do trânsito em julgado. Brasília, 3 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador